Tribunal: TJDFT
Processo: 0705578-26.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO. CONFISSÃO. TENTATIVA. GRAU DE REDUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Se o conjunto probatório é robusto em demonstrar que a conduta se dirigiu ao patrimônio de diversas vítimas, com indicação de violência real exercida contra elas, não há que se falar em absolvição por ausência da oitiva judicial de alguns dos ofendidos.
2. Ofensas à honra pessoal de policiais, em pleno exercício da função pública, materializadas em xingamentos, extrapolam o desabafo, a crítica, a indignação ou o mero protesto, em tese albergados pela liberdade de expressão e opinião, invadindo o espaço proibitivo tutelado pela norma penal, voltado à salvaguarda da dignidade e do prestígio da Administração Pública e de seus agentes.
3. Admite-se a valoração negativa da culpabilidade do agente que se encontra cumprindo pena em regime aberto e insiste em praticar novos delitos.
4. Se o interrogado se limita a narrar a sua prisão flagrante, mencionando que os objetos estavam no interior do local do crime, inviável o reconhecimento da confissão espontânea.
5. O critério consagrado para aferição da fração redutora do crime tentado, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, é o “iter criminis” percorrido pelo agente. Correta a redução da pena no quantum de 1/3, se os atos executórios praticados se aproximaram muito da consumação do delito.
6. O pedido de Justiça gratuita deve ser dirigido ao Juízo da Execução, que é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
7. Apelação desprovida.